Tribunal: TJPA
Processo: 0809565-90.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809565-90.2020.8.14.0000

AUTOR: GLAUCO ROBERTO SOARES FIGUEIRA, ADILA DA PROVIDENCIA MACIAS SIQUEIRA, ADILEIA VILAR MARQUES, CLAUDIA SILVANA SALDANHA PALHETA, CLEIDE MOREIRA DA SILVA COSTA, DORALICE DA COSTA RODRIGUES, ELIANA DA SILVA LIMA, GISELLE BEZERRA FELIPE, HIDENILSE ROSANA DA COSTA SILVA, IVANA GORETI DA COSTA SILVA, IZALBA MODESTO LEITE, KASSIA CRISTINA DA SILVA RAIOL, MARGARIDA MARIA DA COSTA SOUSA, MARIA HELENA CORREIA NOGUEIRA, MARIA VERINHA BAIA PINHEIRO, MARIA DO SOCORRO FREITAS DE ALCANTARA, MARIA GONCALVES PINHEIRO, MARIA DO SOCORRO MARQUES COSTA, MAURILO SABINO CARDOSO DOS SANTOS, MANOEL AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR, MARIA DO CARMO ROCHA DE LIMA, MARIA EUNICE SIMOES, NAZELY ALMEIDA SOUSA SANTOS, ODENILDE PEREIRA DE LIMA, PAULO SERGIO CORDEIRO PONTES, TATIANA DE CASTRO OLIVEIRA, REGINA DE FATIMA SILVA DA COSTA, VANIA LUCIA MAIA VIANA, VILMARINA CARLOS PONTES

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR ROBERTO GONCALVES DE MOURA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DOS ARTIGOS 132. INCISO XI E 246, DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94 (RJU ESTADUAL). VINCULAÇÃO AO TEMA DA REPERCUSSAO GERAL Nº. 733. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1.
Não havendo elementos novos nos autos a ensejar a revogação do benefício de justiça gratuita, bem como não comprovada a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais da benesse, impõe-se a manutenção a gratuidade processual deferida aos autores. Irresignação do Estado do Pará não acolhida.

2. Não assiste razão ao inconformismo descrito nos autos, haja vista que considerando a existência de julgamento do Recurso Extraordinário n. 745.811/PA (Tema n. 686), no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU), por violação à iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, na forma estabelecida no art. 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal, cujos dispositivos declarados inconstitucionais serviram de suporte para amparar a decisão rescindenda, conforme se observa da Repercussão Gera, decisão que já foi , inclusive, deferida em outros julgados rescisórios do TJPA.

3. Ação Rescisória julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE
, a Ação Rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 01 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 1
. GLAUCO ROBERTO SOARES FIGUEIRA; 2.ADILA DA PROVIDENCIA MACIAS SIQUEIRA; 3.ADILEIA VILAR MARQUES; 4.CLAUDIA SILVANA SALDANHA PALHETA; 5.CLEIDE MOREIRA DA SILVA COSTA; 6.DORALICE DA COSTA RODRIGUE; 7.ELIANA DA SILVA LIMA; 8.GISELLE BEZERRA FELIPE; 9.HIDENILSE ROSANA DA COSTA SILVA; 10.IVANA GORETI DA COSTA SILVA; 11.IZALBA MODESTO LEITE; 12.KASSIA CRISTINA DA SILVA RAIOL; 13.MARGARIDA MARIA DA COSTA SOUSA; 14.MARIA HELENA CORREIA NOGUEIRA; 15.MARIA VERINHA BAIA PINHEIRO; 16.MARIA DO SOCORRO FREITAS DE ALCANTARA; 17.MARIA GONCALVES PINHEIRO; 18.MARIA DO SOCORRO MARQUES COSTA; 19.MAURILO SABINO CARDOSO DOS SANTOS; 20.MANOEL AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR; 21.MARIA DO CARMO ROCHA DE LIMA; 22.MARIA EUNICE SIMOES; 23.NAZELY ALMEIDA SOUSA SANTOS; 24.ODENILDE PEREIRA DE LIMA; 25.PAULO SERGIO CORDEIRO PONTES; 26.TATIANA DE CASTRO OLIVEIRA; 27.REGINA DE FATIMA SILVA DA COSTA; 28.VANIA LUCIA MAIA VIANA E 29.VILMARINA CARLOS PONTES
, contra decisão que negou seguimento aos Embargos Declaratórios opostos pelos autores (Acórdão n.º 175.137) nos autos da Ação Mandamental (n.º 0000131-86.2010.8.14.0000), em que questionava a denegação de segurança pleiteada em lugar da aplicação da orientação jurisprudencial fixada pela Suprema Corte no Julgamento do RE nº 745.811 / PA (Tema 686/RE) em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Os autores pontuam, inicialmente, a tempestividade da ação rescisória com a indicação de que o Acórdão rescindendo foi publicado, no Diário de Justiça, no dia 23/05/2017, tendo sido, posteriormente, interposto Recurso Extraordinário (
ID 3700843 – Pág. 1/3),
Agravo em Recurso Extraordinário e Agravo Regimental, os quais, em razão da supressão de instância devido a não interposição de Recurso Ordinário ao STJ, não propiciaram a análise do mérito da Ação no âmbito da Suprema Corte, tendo operado o trânsito em julgado do Acórdão Rescindendo, em 05/10/2018
(ID 3700846 – Pág. 12)
, dia subsequente ao término do prazo recursal, conforme Certidão às fls. 648 dos Autos do
Mandamus.

Asseveram que deixam de recolher o depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC, fundados no requerimento de extensão dos benefícios de justiça gratuita concedidos na ação mandamental n.º 0000131-86.2010.8.14.0000.

Sobre os fatos, salientam que Decisão e o Acórdão, ora rescindendos, foram proferidos nos Autos do Mandado de Segurança n.º 0000131-86.2010.8.14.0000– TJPA, impetrado por Glauco Roberto Soares Figueira e outros, servidores públicos da Secretaria Executiva de Educação do Governo do Estado do Pará, lotados na Coordenação de Educação Especial (COEES) e outras Unidades Educacionais Regulares, contra ato ilegal da Exma. Sra. Ana Júlia Carepa, à época, Governadora do Estado do Pará, chamando a lide como litisconsorte necessário o Estado do Pará, representado pelo Procurador do Estado, consubstanciando-se o Mandamus na negativa de pagamento da Gratificação de Educação Especial aos servidores, no percentual de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto pela Constituição do Estado do Pará, em seu art. 31, XIX, por exercerem os Requerentes suas atividades na área da Educação Especial.

Os autores aludem que, embora, exerçam suas atividades na Educação Especial, nunca receberam junto a Secretaria de Educação (SEDUC), a devida Gratificação de 50% (Cinquenta por Cento) sobre seus respectivos vencimentos; gratificação esta, expressamente prevista na Constituição do Estado do Pará, consubstanciando-se norma de eficácia plena, pelo que entendem ser direito inafastável dos Demandantes.

Indicam que, no julgamento da ação mandamental, foi concedida a segurança aos autores, Acórdão n.º 94.360 (ID 3700828 – Pág. 1/8)

e, posteriormente, o Estado

do Pará opuseram Embargos de Declaração, os quais tiveram negado o provimento, Acórdão n.º 96.155 (ID 3700829 – Pág. 1/5).

Após isso, O Estado do Pará interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça e Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, os quais tiveram seguimento negado.

Novamente irresignado, o Estado interpôs dois Recursos de Agravo, contra decisões que negaram seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário, sendo apresentadas as devidas contrarrazões aos mencionados Agravos, ocasião em que foram juntadas aos autos decisão da Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos Autos do Agravo - Proc. nº 904.67, e decisão monocrática do Ministro Eros Grau do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 596.525-8 Pará.

Os agravos interpostos pelo Estado tiveram negados os provimentos, sendo, posteriormente, interposto agravo regimental suscitando reforma da decisão e pelo juízo de retratação, com vistas a anular o Acórdão, e requerendo a determinação de retorno dos autos ao E. Tribunal de Justiça Estadual, para enfrentamento dos argumentos suscitados.

Por seu turno, o Ministro Dias Toffoli deu provimento ao Agravo para, supostamente, aplicando a orientação jurisprudencial fixada pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 745.811/PA-RG, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado para fins de aplicação do art. 543-B do CPC.

Mencionam que os autos retornaram ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em que coube a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura que, no modo de ver dos impetrantes, houve julgamento equivocado, com a retratação do
decisum
constante dos Acórdãos nº 94.360 e 96.155, sendo a segurança denegada aos Impetrantes, conforme Decisão às fls. 477/481-v (Acórdão nº 168.842 – ID 3700841 - Pág. 1/10).

Os impetrantes, por sua vez, opuseram Embargos de Declaração, os quais tiveram negado provimento, mantendo a decisão constante do Acórdão embargado, fls. 512/515-v, nº 175.137 – ID 3700842 - Pág. 1/8).

Referem que ambos os Acórdãos foram objeto de Recuso Extraordinário, interpostos pelos impetrantes, cujo seguimento foi negado sob o fundamento de supressão de instâncias, já que cabível, na espécie, Recurso Ordinário ao STJ, conforme Decisão às fls. 560/561, de lavras do Exmo. Des. Ricardo Nunes.

Informam que contra a Decisão foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, interposto pelos impetrantes, a fim de ver a questão analisada pelo Supremo Tribunal Federal, contudo, conforme Decisão às fls. 624/627, o Ministro Relator Dias Toffoli negou seguimento ao recurso.

Inconformados, os Impetrantes interpuseram Agravo Regimental, ao qual foi negado provimento, nos termos da Decisão 642-v/646.

Posteriormente, houve a certificação do trânsito em julgado do Acórdão/decisão em 05/10/2018, conforme Certidões de fls. 648 (ID 3700846 – Pág. 12) e 649 (ID 3700846 – Pág. 13), esta última Certidão lavrada pelo Tribunal de Justiça Estadual.

No mérito, argumentam a existência de aplicação equivocada da Repercussão Geral RE 745.811 quando do julgamento do ARE 769.098/PA, levando em conta que aplicou erroneamente a Repercussão Geral firmada no sentido de que
“de norma de lei estadual resultante de emenda parlamentar, que acarretou aumento de despesa a projeto de iniciativa reservada ao [Chefe] do Poder Executivo”.

Pontuam que este não é o entendimento Jurisprudencial firmado pela Suprema Corte, indicando recente Decisão das lavras da Ministra Rosa Weber, cujo fundamento utilizado encontra-se equivocado, uma vez que na esteira da jurisprudência firmada no âmbito do STF,
“As regras de iniciativa reservada previstas na Carta da República não se aplicam às normas originárias das constituições estaduais ou da Lei Orgânica do Distrito Federal
”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados pelo Estado no Apelo Extremo.

Ressaltam que, embora os art. 132, XI e o art. 246 do RJU tenham sido declarados formalmente inconstitucionais quando do julgamento do RE 745.811/PA, o direito dos servidores atuantes na Educação Especial do nosso Estado à Gratificação de 50% permanece intacto, haja vista a disposição originária prevista no art. 31, XIX da Carta Estadual.

Assim, entendem que não se sustenta o argumento de suposta violação ao art. 61, II, c da CF/88, como alegado pelo Estado, como também igualmente não prospera o argumento de inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará em virtude de alegação de suposto vício de iniciativa, isto porque, in caso, as regras de iniciativa reservada previstas na Carta Magna não se aplicam as normas originárias das Constituições Estaduais, conforme muito bem delineado pelo STF na ADI 1167. Deste modo, entendem que resta intacta a natureza constitucional da norma que prevê a Gratificação de 50% aos Servidores atuantes na Educação Especial do Estado do Pará.

Em resumo, entendem é notório que tal fundamentação pautada em posterior decisão do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que declarou a inconstitucionalidade do Art. 31, Inciso XIX, da Carta do Estado, bem como o Juízo de Retratação realizado em cima da coisa julgada, haja vista que o Acórdão nº 150.006 é anterior e já havia transitado em julgado, se apresentam como uma violação não só as normas constitucionais, mas também ao ordenamento jurídico vigente e as decisões da mais Alta Corte, uma vez que o Pleno deste Tribunal de Justiça notoriamente extrapolou os limites de sua competência.

Apresentam posicionamento de que resta consolidado o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade atinge apenas e unicamente os arts. 132, inciso XI, e 246, do RJU dos servidores estaduais e, ainda, a tutela constitucional do direito à gratificação dos servidores na Carta do Estado do Pará, cujo art. 31, inciso XIX, goza de presunção de constitucionalidade perante a Constituição da República, além de possuir eficácia plena, apta a sustentar a concessão da Gratificação em apreço, conforme muito bem delineado nos fundamentos do voto do Des. Ricardo Nunes, o qual deve ser imediatamente aplicado no caso em tela.

Indicam a existência de ofensa a coisa julgada ao declarar o artigo da Carta do Estado do Pará inconstitucional, haja vista que o Tribunal Pleno já havia declarado a constitucionalidade da norma, através do Acórdão nº 150.006, já transitado em julgado na época da declaração da suposta Inconstitucionalidade declarada pelo Acórdão nº 156.937, de relatoria Des. Constantino Guerreiro, nos Autos do Processo nº 0000107-29.2013.8.14.0000.

Asseveram a violação manifesta da ordem jurídica, pugnando pelo afastamento do entendimento firmado no Acórdão nº 175.137, ora rescindendo, bem como o entendimento consolidado no Acórdão nº 156.937, de relatoria do Des. Constantino Guerreiro, utilizado como paradigma para declarar a suposta inconstitucionalidade de dispositivo ou matéria aqui tratada, qual seja a Gratificação de Educação Especial, sob pena de afronta direta a Norma Fundamental do nosso Ordenamento Jurídico.

Por esses motivos, pedem a concessão de tutela de urgência

a fim de determinar a suspensão dos efeitos dos Acórdãos nº 168.842 e 175.137, prolatado nos Autos do
mandamus
supracitado e, consequentemente, a concessão imediata da Gratificação de 50% aos Requerentes, pois se trata de um direito “líquido e certo”, previsto na Carta Superior do Estado do Pará, sendo aplicada a Repercussão Geral apurada no julgamento do RE nº 745.811 das lavras do Ministro Gilmar Mendes do STF, com o diferencial reconhecido no Acórdão nº 150.006, de relatoria do Des. Ricardo Nunes, membro deste Tribunal, já devidamente Transitado em Julgado, conforme Certidão constante às fls. 649, dos Autos do Mandamus Proc. nº 0000131-86.2010.8.14.0000, que reconheceu o direito líquido e certo aos servidores da Educação Especial do Estado do Pará ao recebimento da Gratificação a que fazem jus, não podendo os servidores ser tolhidos de seus direitos por mais nenhum instante, posto que já foram e continuam a ser imensamente prejudicados, até o final do julgamento da ação rescisória.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido de tutela antecipada.

O Estado apresentou contestação, na qual impugna o benefício de justiça gratuita, indicando que não procede a informação de se encontram
“em acentuada dificuldade financeira e não podem arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento próprio e de seus familiares”,
apontando para tanto as remunerações recebidas pelos autores, pugnando prela revogação do benefício.

No mérito, aduz a inconstitucionalidade dos Arts. 132, XI, e 246, do RJU, e do Art. 31, XIX, da CE alusiva a percepção da Gratificação de Educação Especial, por meio julgamento do RE nº 745.811/PA, por vício de iniciativa (Art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da CF).

Assevera que o Art. 31, XIX, da CE, o STF e o Pleno do TJE/PA também já declararam a inconstitucionalidade de tal norma, por entenderem que a matéria ali constante (remuneração de servidor público) deveria ser disposta em lei de iniciativa do Poder Executivo, sendo vedado ao constituinte estadual proceder nesse sentido, conforme disposto no julgamento (STF; RE nº 1.254.242/PA; Rel. Min. Carmen Lúcia; DJ-e 02/03/2020).

Assim, requer a improcedência da ação.

A Procuradora de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação rescisória.

Por seu turno, o advogado requereu julgamento presencial do feito.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos (art. 495, CPC), conforme revela certidão do trânsito em julgado do Acórdão/decisão em 05/10/2018, fls. 648 (ID 3700846 – Pág. 12) e 649 (ID 3700846 – Pág. 13), esta última Certidão lavrada pelo Tribunal de Justiça Estadual, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 24/09/2020.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória passo ao juízo rescindendo.

DA IMPUGNAÇÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, acerca da impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido aos autores, observo que não merece acolhida a irresignação do Estado do Pará.

Com efeito, verifico dos contracheques juntados aos autos que os autores são servidores públicos, juntando contracheques juntado que demonstram
não possuírem condições financeiras de arcar com as custas do processo sem o prejuízo do sustento de sua família, ficando demonstrada a real necessidade de usufruto dos benefícios da justiça gratuita.

Dessa forma, além de ser dado ao magistrado perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário.

O Código de Processo Civil cuida da matéria em comento, senão vejamos:

“Art. 99. (...)

§2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3ºPresume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Nesse desiderato, cabe ao magistrado deferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, conforme julgado do C. STJ abaixo colacionado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. LEI Nº 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA
. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que os documentos apresentados pelo impugnante (Estado do Acre) não se revelaram hábeis para demonstrar a existência de patrimônio líquido da parte solicitante, que fosse capaz de suportar os custos processuais da lide. Assim, a revisão das conclusões da Corte local demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível no âmbito do recurso especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017)”

No mesmo sentido, destaco precedente deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. LEI Nº 1.060-1950. SÚMULA Nº 06/2012 TJPA. RECURSO PROVIDO.
1. A concessão do benefício da Justiça gratuita se faz mediante a simples afirmação da parte de que se encontra sem condições de arcar com ás custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio e de sua família, à luz do artigo 4º da Lei nº 1.060/1950, face à presunção juris tantum de seu estado de pobreza. 2. Súmula nº 06/2012 deste TJPA e precedentes do STJ. 3. Apelação provida.

(...)

Ao exposto, CONHEÇO e PROVEJO o recurso de Apelação, para, reformando a sentença de primeiro grau, conceder a gratuidade de justiça ao Apelante, isentando-o do pagamento de custas e, por consequência, dar prosseguimento regular ao feito, determinando a realização da perícia médica no Instituto Médico Legal.
P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 27 de outubro de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora.

(2016.04321800-68, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-11, Publicado em 2016-11-11)”

Nessa direção é oportuno destacar a Súmula n.º 481 do Superior Tribunal de Justiça que assim é enunciada:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Outrossim, não restou demonstrado nenhuma modificação da situação fática após o deferimento da gratuidade de justiça.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior entende que é condição
sine qua non
para revogação do aludido benefício, prova da modificação no estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

A título de exemplificação, trago à colação do seguinte precedente, reproduzindo os pontos de interesse:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO

....

7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário -pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

8.
Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé.”(
REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)”

Deste modo, considerando que o Estado do Pará não juntou documentos que pudessem comprovar a alegada condição financeira da recorrente, não há como afastar a presunção da hipossuficiência, motivo pelo qual
rejeito à impugnação ao benefício da justiça gratuita.

MÉRITO

No caso em comento, pretendem os autores a rescisão da decisão rescindenda, acórdão nº 175.137 deste Tribunal, que levou em consideração Recurso Extraordinário, RE 745.811 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de Repercussão Geral.

Observa-se que o acórdão rescindendo n.º 175.137 importou em infringência aos artigos 61, II, “a” e “c”, da Constituição da República c/c art. 105, II, “a” e “b” da Constituição Estadual, na medida que, em conformidade com as normas citadas, a competência de iniciativa de lei que disponha sobre aumento de remuneração e vantagens em favor de servidor público é privativa do Executivo, pelo que restou consignado na decisão a inconstitucionalidade do artigo 246 da Lei nº 5.810/94, que previu a Gratificação de Educação Especial, uma vez que ela adveio de emenda parlamentar.

Nesse sentido, não assiste razão ao inconformismo descrito nos autos, haja vista que considerando a existência de julgamento do Recurso Extraordinário n. 745.811/PA (Tema n. 686), no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU), por violação à iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, na forma estabelecida no art. 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal, cujos dispositivos declarados inconstitucionais serviram de suporte para amparar a decisão rescindenda, conforme se observa da Repercussão Geral:

Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade.
Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.
4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5
. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará.
Reafirmação de jurisprudência.

(RE 745811 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 05-11-2013 PUBLIC 06-11-2013)

Na mesma direção, já houve julgados sobre a inconstitucionalidade das normas jurídicas que contemplavam a gratificação especial neste Tribunal, sendo abordado a matéria em discussão atinente à violação de reserva de iniciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que disponham sobre a remuneração de servidor público, conforme se dessume dos recentes julgados:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DESTE TJPA QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA DAR CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO N. 97.374, PELO QUAL FOI RECONHECIDO O DIREITO DOS AUTORES À GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTUDO, O ACÓRDÃO EM QUESTÃO FOI POSTERIORMENTE REFORMADO PELO STF, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DO RJU QUE PREVIAM TAL VANTAGEM, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAL PARA O CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO QUE OFENDA COISA JULGADA OU VIOLE NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.

1. A presente ação rescisória foi proposta contra decisões monocráticas do então Presidente deste TJPA que indeferiram o pedido de cumprimento de Acórdão proferido por este Tribunal, mas posteriormente reformados pelo Supremo Tribunal Federal por inconstitucionalidade formal da norma que amparava o direito à gratificação pleiteado pelos Autores.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem pleiteada pelos Autores.

2. Da mesma forma, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do eminente Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, conforme assentado no Acórdão 156.937/2016, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, &lsquo;a&rsquo;, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento sobre a matéria naquela ocasião.

3. A decisão da Presidência ora atacada não se cuida de decisão de mérito passível de impugnação pela via restrita da ação rescisória, além de estar em sintonia com os entendimentos firmados pelo STF e por este TJPA.

4. Ação Rescisória não conhecida.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0807494-86.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 09/06/2020 )

EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DOS ACÓRDÃOS Nº 97.558 E 97.864 EM VIRTUDE DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DOS ARTIGOS 132, INCISO XI E 246, DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94 (RJU). CABIMENTO. CONFIGURAÇAO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA PARA O FIM DE DESCONSTITUIR OS REFERIDOS ACÓRDÃOS, NO INTUITO DE AFASTAR O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO VALOR DE 50% SOBRE OS VENCIMENTOS DA REQUERIDA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
1. Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, visando rescindir acórdão que garantiu a percepção e gratificação a servidor estadual que atua na Educação Especial. Gratificação prevista no art. 31, XIX da Constituição Estadual, declarado inconstitucional em controle difuso e concreto pelo Tribunal Pleno.
2. No julgamento do RE 745.811 RG/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94. 3. Em seguida, o Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, declarou a inconstitucionalidade do inciso XIX, do art. 31 da Constituição do Estado do Pará, em decisão unânime.
4. Desse modo, as normas jurídicas que fundamentaram os acórdãos ns. 97.558 e 97.864, publicados em 24/05/2011 e 07/06/2014, foram posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF e pelo Pleno do TJE/PA, em razão da violação à reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que disponham sobre a remuneração de servidor público.
5. Ação rescisória julgada procedente, para o fim de rescindir os acórdãos ns. 97.558 e 97.864 e proferir novo julgamento no sentido da denegação da segurança quanto ao pedido de percepção da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os vencimentos do ora Requerido.

(2019.04465735-57, 209.048, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-02, Publicado em 2019-10-30)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA VERBA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DOS ARTIGOS 132. INCISO XI E 246, DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94 (RJU ESTADUAL). CABIMENTO DA RESCISÃO DO JULGADO. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ATUAL ART. 966, V DO CPC/15. VINCULAÇÃO AO TEMA DA REPERCUSSAO GERAL Nº. 733.
AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE. 1. No julgamento do RE 745.811/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94. Na mesma linha de compreensão, esta Corte, a quando do julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, declarou a inconstitucionalidade do inciso XIX, do art. 31 da Constituição do Estado do Pará. 2. Reconhecida a inconstitucionalidade por vício formal, pois somente lei ordinária proposta pelo Governador do Estado poderia tratar da matéria.
A Ação rescisória a que se dá provimento e profere novo julgamento, declarando a improcedência do pedido de recebimento da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os seus vencimentos, condenando, em consequência, a requerida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que em R$500,00 (quinhentos reais), suspensa a sua exequibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária, realizada na inicial da ação de cobrança (ART. 98 DO CPC). 3. Cabível a rescisão do julgado, uma vez que a gratificação foi concedida mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, por ocasião do julgamento RE 745.811/PA (Tema nº. 686) em 17/10/2013, transitando em julgado em 06/11/2013; e pelo Pleno do TJE/PA em 09/03/2016, face à afronta à reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que estabeleçam o aumento de remuneração do funcionalismo público. 4. O prazo decadencial de 02 anos para a interposição da ação rescisória foi observado, uma vez que o trânsito em julgado da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível e Reexame Necessário se deu em 04/02/2015 (fl. 247) e a presente ação foi ajuizada em 22/05/2015, portanto dentro do lapso temporal exigido por lei. 5. O posicionamento em rescindir o julgado observou a orientação do STF, no sentido de que ao ser declarada inconstitucional uma norma, o prazo de 02 anos ainda deverá estar em curso. Como se depreende do Tema da Repercussão Geral nº. 733. Sendo esta a situação dos autos, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF se deu em 2013 e a pronunciado por Esta Corte em 2016, quando em curso esta rescisória. 6. Ação Rescisória procedente.

(2018.03038151-17, 193.877, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-31)

.

Presente essa moldura, não assiste razão a argumentação exposta pelos autores, de vez que não se mostra viável o prosseguimento de pagamento de gratificação baseada em normas jurídicas que foram, posteriormente, declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decorrência de afronta a reserva de iniciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que estabeleçam o aumento de remuneração do funcionalismo público.

Ante o exposto
, conheço e
julgo
improcedente
a presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo os termos do Acórdão rescindendo, consoante os fundamentos expostos.

Condeno, ainda, os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se, todavia, suspensa a sua exigibilidade uma vez que beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita.

Sem custas em face da concessão do benefício da AJG.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/11/2023